Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700890-03.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0700890-03.2022.8.07.0018 APELANTE: JOVIANO ANDRE DA SILVA, FERNANDO DE CASTRO FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOVIANO ANDRE DA SILVA e FERNANDO DE CASTRO FONSECA em face da sentença de ID no 35661964, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da presente ação monitória, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que os autores/apelantes requereram a desistência da ação, o que foi homologado pela sentença vergastada, de modo que o presente recurso questiona apenas a determinação de pagamento das custas iniciais, bem como o indeferimento do segredo de justiça pleiteado. Ocorre que, não se tratando os apelantes de partes beneficiadas com a gratuidade de justiça prevista no art. 99 do Código de Processo Civil, o presente recurso sujeita-se à necessidade de recolhimento de preparo, o que não foi comprovado no ato de interposição do apelo ora analisado. Destaca-se que não há nos autos pedido relativo ao deferimento de gratuidade de justiça aos apelantes, tampouco no ato de interposição do recurso de apelação, não sendo o caso de aplicação do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil. Desse modo, em atenção ao que dispõe o art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, os apelantes devem ser intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora